Tribunal: TJBA
Processo: 8033849-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033849-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: THERCIO VIEIRA ALMEIDA e outros (2)

Advogado(s)
:
SHIRLEY MOREIRA DA CRUZ BOMFIM DE SOUZA SANTOS, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, SHIRLEY MOREIRA DA CRUZ BOMFIM DE SOUZA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. CONSUMO DE TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CONFIGURAÇÃO.
ASTREINTES
FIXADA E DEVIDAMENTE MAJORADA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

APELAÇÃO DA COELBA NÃO PROVIDA. APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Caracterizada falha na prestação do serviço quando a concessionária cobra do consumidor valores correspondentes ao consumo de terceiros, decorrente de troca irregular de leituras entre medidores.

2.
A troca de medidores sem observância dos procedimentos da ANEEL (Resolução 1.000/2021) e o faturamento baseado em leituras incorretas configuram prestação defeituosa do serviço.

3.
Aplicável a responsabilidade objetiva da concessionária (art. 14, CDC), cabendo-lhe demonstrar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor.

4.
O descumprimento de decisão liminar por parte da concessionária, com coação dos consumidores ao pagamento, enseja aplicação das
astreintes
fixadas.

5.
Configurados danos morais pelos transtornos, cobranças indevidas e coação exercida sobre os consumidores, com necessária majoração.

6. Recurso da Coelba não provido. Recurso dos autores parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis, em que funcionam, simultaneamente, como apelantes e apelados COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, THERCIO VIEIRA ALMEIDA e NUBIA MOREIRA DA CRUZ BOMFIM DE SOUZA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do VOTO condutor, em:

I -

NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
;

II -

DAR PROVIMENTO PARCIAL à apelação interposta por THERCIO VIEIRA ALMEIDA e NUBIA MOREIRA DA CRUZ BOMFIM DE SOUZA
.